Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. As circunstâncias da localização dos objetos subtraídos, somadas aos depoimentos das testemunhas, revelam o dolo do réu na prática do crime de receptação, restando impossibilitado a absolvição e/ou desclassificação para forma culposa do crime.
4. O artigo 63 do Código Penal determina que a reincidência só pode ser reconhecida em razão de condenação anterior por outro crime, não se podendo reconhecê-la quando se tratar de condenação por contravenção penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a reincidência, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e autorizar a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito.